Tribunal: STF
Processo: RE 1469769
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 39, fl. 9):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE 30% DO PRORELIT. EQUIPARADO A VALOR EM ESPÉCIE. CABIMENTO. 



    1. O PRORELIT não corresponde a parcelamento, pois é uma benesse legal que permite a quitação de débitos tributários objeto de discussão administrativa ou judicial com créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL. A adesão não tem como consequência a suspensão da exigibilidade dos créditos declarados, mas a extinção em virtude do pagamento.



    2. Direito reconhecido de utilizar créditos deferidos pelo Fisco, que aguardam apenas ordem de pagamento para o pagamento do percentual mínimo (30%) ao invés do pagamento efetivamente em pecúnia.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 41 e 43), foram parcialmente providos apenas aqueles opostos pela parte autora “para esclarecer as dúvidas apontadas”. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 47, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE 30% DO PRORELIT. EQUIPARADO A VALOR EM ESPÉCIE. CABIMENTO. ESCLARECIMENTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. INCABIMENTO. 



    1. Esclarecimento das dúvidas apontadas.



    2. Estando evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta instância, não é necessário declarar todos os dispositivos legais em que se fundamenta.



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado.



    4. Dispensável o prequestionamento de dispositivos legais, pois, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para esse fim, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.



    5. Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos para esclarecer as dúvidas apontadas.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 51), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de fundamentação do acórdão recorrido.



    Aponta, ainda, afronta ao arts. 1º, IV; 5º, caput, II; 146, III; 150, II; e 170, da CF/1988, aduzindo que “a retenção dos valores pela Recorrida e a determinação de que haja primeiramente a compensação de ofício para depois vir a ser quitada a entrada de 30% prevista na Lei n.º 13.202/15 pode ocasionar violação ao princípio da livre iniciativa prevista no art. 170, da Constituição Federal. Isto porque, se a empresa não tem dinheiro para fazer o citado pagamento e quitar integralmente seus débitos tributários com a Recorrida, assim, não tem como competir igualmente com seus concorrentes, tampouco tem como pagar seus empregados e fornecedores” (Doc. 51, fl. 19).



    Nessa linha, argumenta que “é evidente que a ordem constitucional busca preservar as empresas, tanto que a Lei de Falências evita que os atos constritivos provenientes de Execução Fiscal venham a comprometer os fins últimos da recuperação – quais sejam, a manutenção da atividade empresarial e, por efeito, a preservação dos empregos gerados a partir desta” (Doc. 51, fl. 19).



    Assevera que “a compensação de ofício não encontra guarida na nossa Constituição Federal, posto que para versar sobre crédito tributário o art. 146, III, b, CR determina que há a necessidade de lei complementar. No caso que se apresenta, não existe lei complementar que estabeleça a compensação de ofício determinada pelo r. acórdão recorrido, o que há é a lei n.º 9430/96 – lei ordinária – que estabelece inconstitucionalmente a imposição da malfadada compensação de ofício” (Doc. 51, fl. 25).



    Destaca que “o fisco já goza de inúmeros benefícios para a cobrança de seus créditos tributários, benefícios dos quais os contribuintes não gozam, existindo evidente violação ao princípio da igualdade também constitucionalmente previsto” (Doc. 51, fl. 25)



    Realça que “os débitos fiscais do Recorrente, enquadrados no PRORELIT ou não, não podem sofrer compensação de ofício, na medida em que o contribuinte manifestou expressamente a sua discordância, nos termos da lei” (Doc. 51, fl. 26).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim reconhecer o seu direito “de realizar o pagamento da antecipação de 30% (trinta por cento) prevista na MP nº 685/15, convertida na Lei nº 13.202/15, e na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1037/15, mediante os saldos credores já analisados pela Receita Federal do Brasil como passíveis de ressarcimento em espécie nos PERs antes citados, assim como quaisquer outros já fiscalizados, ainda que não comunicados formalmente à Recorrente por qualquer motivo, ANTES da compensação de ofício com débitos sem exigibilidade suspensa, viabilizando-se assim o pagamento antecipado e a sua adesão ao PRORELIT ” (Doc. 51, fl. 28).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 57).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 39, fls. 4-7):



    “Principio referindo que a empresa impetrante objetiva o reconhecimento do seu direito de realizar o pagamento da antecipação de 30% prevista na Medida Provisória nº. 685/2015, com a redação dada pela Medida Provisória nº. 692/15, e na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1037/2015, mediante os saldos credores já analisados pela Receita Federal como passíveis de ressarcimento em espécie, viabilizando-se o pagamento antecipado e a adesão da impetrante ao benefício instituído pela Medida Provisória nº. 685/15, que instituiu o Programa de Redução de Litígios Tributários (PRORELIT), que permite aos contribuintes a utilização de créditos próprios de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL para pagamento de suas dívidas perante a Receita Federal, com a condição de que manifestem desistência dos litígios, administrativos ou judiciais, sobre os débitos a serem quitados. 



    Apelo da União 



    Nesse passo, a análise dos autos demonstram que a autora possui mais de R$ 3.000.000,00 de créditos de PIS e COFINS, pendentes de restituição em espécie pela autoridade fazendária. Tais valores são líquidos e certos, que a impetrante entende já deveriam ter sido restituídos em espécie. 



    Ressalvo, por oportuno, que a impetrante não postulou a utilização de 'créditos escriturais' ou mera 'expectativa' de crédito para o pagamento da antecipação exigida na Medida Provisória nº 685/2015 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1037/2015, mas a utilização de valores em espécie, decorrentes de créditos já analisados e reconhecidos pela Receita Federal do Brasil como passíveis de imediata restituição, nos termos do artigo 74 da Lei nº. 9.430/96 e da IN nº. 1.300/12. 



    Com efeito, a sentença recorrida confirmou a liminar que autorizou a utilização dos créditos de PIS e COFINS da impetrante (já fiscalizados e passíveis de ressarcimento em espécie), para a quitação da antecipação exigida na Medida Provisória nº. 685/2015 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº. 1037/2015. 



    Logo, ao contrário do afirmado pela União em seu apelo, a impetrante não busca a quitação da antecipação exigida na Medida Provisória nº 685/2015 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1037/2015, por meio de compensação com créditos escriturais de PIS e COFINS, mas a utilização de valores em espécie. 



    Além disso, esclareço que a sentença monocrática não autorizou a quitação antecipada prevista no artigo 2º da Lei nº. 13.202/2015 com créditos a compensar. Na verdade, determinou a utilização de créditos que aguardam apenas a emissão de ordem de pagamento de saldo que remanesceu após a compensação de ofício de créditos sem exigibilidade suspensa ou a pedido do contribuinte. 



    No caso em testilha, a contribuinte teve crédito reconhecido a seu favor pela própria administração e a possibilidade da utilização de tais créditos é reconhecida em casos análogos por essa colenda Corte. 



    Corroborando esse entendimento, cito o seguinte precedente: 



    […]



    Assim, improcede o apelo da União. 



    Apelo da impetrante 



    Inicio aduzindo que a sentença singular não negou o direito da impetrante a não se submeter à eventual compensação de ofício quando do ressarcimento de seus créditos, pedido formulado em termos genéricos na inicial. Indeferiu, porém, a vedação à compensação de ofício de créditos a ressarcir que a apelante pretenda destinar ao pagamento em espécie indicado no artigo 2º da Medida Provisória nº. 685/2015, em razão da sua adesão ao PRORELIT. 



    Nesse andar, o PRORELIT não corresponde a parcelamento, pois é uma benesse legal que permite a quitação de débitos tributários objeto de discussão administrativa ou judicial com créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL. Contudo, deve ser observado o pagamento em espécie nos percentuais mínimos estabelecidos no artigo 2º da Medida Provisória nº 685/2015. 



    Por óbvio, a adesão não tem como consequência a suspensão da exigibilidade dos créditos declarados, mas a extinção em virtude do pagamento. 



    Por conseguinte, o pedido formulado nos autos beneficia ainda mais a impetrante, porquanto houve reconhecimento liminar do direito de utilizar créditos deferidos pelo Fisco, que aguardam apenas ordem de pagamento para o pagamento do percentual mínimo (30%) ao invés do pagamento efetivamente em pecúnia. Porém, é possível que tais créditos sejam compensados de ofício com débitos que a impetrante pretendia incluir no PRORELIT. 



    Assim ocorrendo, a impetrante não obteria os mesmos benefícios que o PRORELIT lhe asseguraria se o pagamento do percentual mínimo fosse realizado em dinheiro, já que a utilização dos créditos de PER/DCOMP provocaria a compensação de ofício já noticiada pelo Fisco (evento 01 - OUT33) e, ao invés de se utilizar de prejuízos fiscais para pagar débitos, a impetrante estaria pagando parte deles com seus créditos. 



    Contudo, conforme consignado na sentença em comento, 'tal circunstância não pode servir de fundamento para vedar a compensação de ofício, pois, como mencionado, o único óbice às compensações eventualmente pretendidas pelo Fisco sobre os valores passíveis de ressarcimento apurados em PER/DCOMPs diz respeito à condição de exigibilidade suspensa dos débitos a compensar'. 



    Consigno que a jurisprudência dessa Corte é pacífica no sentido de que descabe a compensação de ofício dos débitos tributários cuja exigibilidade encontra-se suspensa. 



    Neste sentido: 



    […]



    Não bastasse isto, como bem observado na sentença, 'a efetiva vantagem que a Medida Provisória nº 685/2015 buscou assegurar ao contribuinte para estimular a desistência de ações judiciais e/ou processos administrativos foi a possibilidade de utilização de créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL'. 



    Baseado nesse argumento, o magistrado decidiu no sentido de que 'cabe à impetrante ponderar, então, o que lhe seria mais vantajoso: efetuar o pagamento em dinheiro dos percentuais mínimos indicados no artigo 2º da MP nº 685/2015 e pagar os restantes dos débitos com prejuízos fiscais e base negativa da CSLL ou utilizar os créditos de PER/DCOMPs para efetuar o pagamento mínimo de adesão ao PRORELIT, sob o risco de compensações de ofício'. 



    Diante do expendido, não merecem reparos a decisão recorrida, devendo ser mantida conforme lavrada.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, o seguinte precedente do Plenário:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE REDUÇÃO DE LITÍGIOS TRIBUTÁRIOS – PRORELIT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADESÃO. LEI 13.202/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.409.264-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/06/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente